Tribunal: TJMT
Processo: 1044073-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044073-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADRIANO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 799.896.911-34 (RECORRENTE), JONAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 275.146.251-00 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO 25H30 NO VOO DE CONEXAO. CHEGADA AO DESTINO FINAL NO DIA POSTERIOR AO INICIALMENTE CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por dano moral à honra objetiva no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 355,80 (trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), em razão de perda de voo de conexão e prejuízos decorrentes.

2.A reclamada interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a inexistência de provas dos danos alegados pelo reclamante.

3.A responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
.

4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro

5.Sentença mantida.

6.Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e danos materiais no importe de R$ 355,80 (trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), sob o fundamento de que restou configurada falha na prestação de serviços da reclamada, pois teria impedido que o reclamante seguisse viagem nos termos do originalmente contratado.

A recorrente, suscita, preliminarmente a ilegitimidade passiva, uma vez que a eventual demora na realização do
check in
e a consequente perda do voo, ocorreram nos trechos operados pela Cia Passaredo.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Ilegitimidade passiva

A recorrente suscita, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva, alegando que o voo de conexão, informado pelo recorrido, foi fornecido por outra empresa de transporte aéreo, não havendo o que se falar em responsabilização da requerida.

Pois bem, verifica-se que o itinerário da viagem foi contratado pelo reclamante por meio da plataforma da empresa recorrente e, ainda que o voo tenha sido realizado por outra empresa, não há dúvidas de que a requerida participou da cadeia de fornecedores do serviço prestado, sendo ambos solidariamente responsáveis por prejuízos causados ao consumidor.

Desse modo, no caso em apreço, o vínculo contratual estabelecido entre as partes submete-se ao sistema do Código de Defesa do Consumidor, de modo que todos os envolvidos no processo que resultou na causa do dano estão direta e solidariamente comprometidos com a sua reparação, conforme preveem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 19, todos do CDC.

Logo, em se tratando de relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia de fornecimento, como no caso dos autos, são solidariamente responsáveis perante o consumidor, que pode se voltar contra todas ou algumas delas obtendo a reparação do dano moral experimentado.

Preliminar rejeitada.

VOTO- MÉRITO

O cerne do recurso se limita em analisar se a recorrente possui responsabilidade pelo atraso do voo de conexão, agendado para o dia 19/01/2020 e, em caso positivo, se existe o dever de indenizar ou não.

Consta dos autos, que o reclamante adquiriu passagens aéreas de ida e volta para os seguintes trechos: Cuiabá/MT à Barreiras/BA, com conexão em Brasília/DF, com previsão de chegada chegando ao destino final no dia 19/01/2020, às 09h05 (nove horas e cinco minutos).

Contudo, ao chegar em Brasília para embarcar no voo até Barreiras/BA, ficou sabendo que o voo adquirido não se tratava de “voo com conexão” e que não seria possível o embarque, culminando na perda do voo originalmente contratado.

Assevera que, após aguardar por 2h (duas) horas no aeroporto de Brasília, a recorrente disponibilizou em um hotel e realocou o Reclamante para um novo voo, que partiria no dia seguinte, chegando ao seu destino somente às 10hs35min do dia 20/10/2020, resultando daí um atraso de 25h30 (vinte e cinco horas e trinta minutos), situação que lhe gerou prejuízos materiais e morais, juntando fotos e bilhete de embarque como prova de suas alegações.

Por sua vez, a reclamada não impugna especificamente as assertivas da reclamante, no sentido de que houve recusa por parte da empresa parceira (Passaredo) em promover o embarque do Autor no segundo trecho da viagem (Brasília/Barreiras), , além de que não juntada prova alguma para combater as assertivas do demandante nesse sentido.

Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Verifico nos autos que houve falha na prestação de serviços, uma vez que o contrato de transporte não foi cumprido, da forma como convencionado.

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

No caso concreto, o reclamante, apesar de ter adquirido voo para o trecho informado, foi impedido de embarcar e, ainda, a sua chegada ao destino final somente ocorreu em 20/10/2020, ou seja, no dia seguinte ao previsto, o que ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva do reclamante.

Portanto, resta inconteste a obrigação da recorrente à reparação dos danos de ordem moral e material causados ao reclamante.

No que tange à concessão de indenização por danos materiais, a sentença também não merece reforma, uma vez o valor de R$ 335,80 (trezentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), referente à locação do veículo para deslocamento (ID no 43142023 e 43142021), comprova a despesa efetuada pelo reclamante, fruto das intercorrências que tiveram origem na falha de prestação de serviço por parte da reclamada, que ocasionou um atrasou na chegada ao destino de mais de 25 (vinte e cinco) horas.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021